Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
II - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO ALEGADO POR NÃO TER O JUÍZO DETERMINADO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. PODER PROBATÓRIO DO JUIZ. LIMITES. DÉFICIT PROBATÓRIO SOMENTE ATRIBUÍVEL À INJUSTIFICADA INÉRCIA DA PARTE. ÔNUS LEGALMENTE ATRIBUÍDO AO AUTOR. ATIVIDADE PROBATÓRIA QUANTO A DIREITO PATRIMONIAL. INICIATIVA INADMISSÍVEL AO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. SERVIDOR DISTRITAL APOSENTADO E PORTADOR DO MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. ESTADO DE SAÚDE COMPROVADO POR RELATÓRIO MÉDICO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. LAUDOS MÉDICOS FIRMADOS POR PROFISSIONAL DA MEDICINA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIAS LEGAIS ATENDIDAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. A deficiência probatória resultante da inércia da pessoa responsável por demonstrar a veracidade da alegação de existência de fato constitutivo do direito de que se afirma titular ou da pessoa responsável por demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, quando a ela acessível e viável produzir elementos de convicção indispensáveis a sustentar suas alegações, não pode recair sobre o Juízo, sob pena de quebra da lógica do raciocínio jurídico de que produzir determinada da prova é encargo, ônus, legalmente atribuído a cada uma das partes em processo judicial. Trata-se de escolha processual da parte na avaliação da suficiência dos elementos de convicção que produziu para demonstrar ao magistrado a verdade processual de suas alegações e, assim, formar o convencimento do julgador para adequada solução da lide.
1.1. Situação concreta não permite qualificar como hipossuficiente a parte autora para demonstrar a verdade das alegações que aduziu, tampouco pode admite seja classificada como impossível a prova que conscientemente deixou de produzir. Antes, recaiu sobre o apelante carga probatória a ele plenamente acessível e viável, com o que aplicável a regra geral de distribuição da prova, conforme previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
1.2. A competência legalmente atribuída ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC e seu parágrafo único, na condição de destinatário da prova, para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não o autoriza a ser protagonista de todo e qualquer tipo de prova, especialmente quando em litígio direitos disponíveis. Para a hipótese sub judice, a qual é relativa a direitos disponíveis, representaria o agir de ofício do juízo indevida propensão de favorecimento ao autor/apelante, que, instado, dissera não ter outras provas a produzir além das que trouxera com a peça vestibular. O agir de ofício configuraria para a situação concreta falta da necessária imparcialidade, que é dever constitucional do julgador. O injustificado uso do poder instrutório pelo magistrado levaria a inaceitável quebra de princípios constitucionais e infraconstitucionais atinentes ao devido processo legal, à igualdade (de tratamento às partes), afinal, estamos a tratar de atividade probatória relativamente à qual a lei exige a iniciativa da parte.
1.3. Entendimento diverso levaria à absurda compreensão de que ao magistrado é defeso, em caracterizado o déficit probatório, julgar o mérito da demanda ao fundamento de que a parte não provou, como a ela competia, a existência do direito alegado (art. 373, I) ou o fato desconstitutivo, modificativo ou extintivo (art. 373, III), uma vez que a ele (ao juiz) cumpriria determinar de ofício a produção da prova necessária. Raciocínio incoerente que autoriza a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.
2. Servem a comprovar a alegada alienação mental do autor relatórios médicos firmados por profissional da medicina servidora de unidade hospitalar da rede pública distrital de saúde que atestam quadro de demência associada a doença de Alzheimer com parkinsonismo. Condição de saúde que autoriza a postulada concessão do benefício fiscal de isenção do imposto sobre a renda de pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria por ele recebidos do Distrito Federal e pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
3. Embora preveja a Lei 9.250/95 (art. 30) que para obter a isenção tributária prevista no art. 6o da Lei 7.713/88 a prova de moléstia grave deva ser feita por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a jurisprudência consolidada do STJ admite seja deferido o benefício fiscal com base em laudos médicos ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do juiz. Caso concreto em que suficientes a demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor são os relatórios subscritos por médica servidora em unidade hospitalar da rede pública distrital de saúde.
4. Recurso conhecido e provido.